Tribunal: TJMT
Processo: 1039877-91.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039877-91.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO- CORREÇÃO –EMBARGOS DA APELADA-ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES- EMBARGOS DA APELANTE REJEITADOS-

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2-Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3-Verificada a omissão quanto ausência de analise do pedido de impugnação a gratuidade, vicio sanado, porém sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Primeiro embargos de declaração opostos por GABRIELA ROCHA PRIANTE, através da petição de ID 123132989, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Apelação Cível nº 1039877-91.2018.8.11.0041 pela 2ª Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Alega a embargante que o acórdão contém vício passível de correção haja vista (i) fala que mesmo efetuando os pagamentos integral das faturas, a Empresa ora embargada não efetuava a devida quitação e sim um suposto parcelamento pelo rotativo, de modo que continuava cobrando juros absurdos; (ii) que a CALCARD não é autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como instituição financeira, sendo assim, não poderia praticar juros remuneratórios nem mesmo pela média do mercado, assim, inequivoco vícios na decisão proferida, uma vez que que a Embargada não se pode equiparar a uma instituição financeira, visto que não faz parte do Sistema Financeiro Nacional (SFN); (iii). Que houve omissão da colenda câmara no tocante ao dano moral, visto que tentou várias tentativas de quitar sua dívida de forma antecipada e as dificuldades impostas pela Embargada em receber, que o colegiado possa analisar o caso, dando a devida QUITAÇÃO quando do pagamento complementar e reconhecendo o dano moral, visto que em virtude do comportamento desidioso por parte da empresa/embargada, sofreu abalo psicologico por toda a consternação gerada por culpa da embargada, inclusive teve seu nome registrado indevidamente nos orgãos de proteção ao crédito, e por fim, pugna para que seja emprestado efeito infringente a este recurso, reformando o acórdão.

Contrarrazões apresentadas (id. 124397673)

Segundo embargos de declaração opostos por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, através da petição de ID 124107586 , contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Apelação Cível nº 1039877-91.2018.8.11.0041 pela 2ª Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária GABRIELA ROCHA PRIANTE.

Alega a embargante que o acórdão contém vício passível de correção haja vista que (i) deixou de analisar a prova inconteste de que a consumidora/embargada não possui direito à manutenção dos benefícios da justiça gratuita; (ii) argumenta que a embargada é servidora publica estadual, perfazendo um salario bruto de R$22.509,37 e sendo assim, é nítido que não há qualquer margem para a alegada hipossuficiência narrada pela embargada, concedida em primeira instância e mantida em sede recursal. Por fim, Por fim, requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando o acórdão, no que concerne a revogação da gratuidade de justiça em favor da autora ora embargante.

Contrarrazões apresentadas (id. 125682180)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no ID 123121462, por meio da qual esta Câmara, a unanimidade, negou provimento a pretensão deduzida nos autos do respectivo Recurso de Apelação Cível nº 1039877-91.2014.8.11.0041, alega a embargante GABRIELA ROCHA PRIANTE, que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Mesmo assim, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão de acordo com o entendimento dominante sobre a matéria, nos seguintes moldes:

“Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor. Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada além disso. Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor. E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada. A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida. Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou. Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central: “(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios fixados pelo juiz a quo no patamar de 5,0% a.m, se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarV alores). Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso. Quanto ao pleito de indenização por supostos danos morais, há de ser verificado se os acontecimentos narrados foram suficientes para causar dor, sofrimento e abalo à honra e à imagem da autora/apelante, circunstâncias que devem estar devidamente comprovadas nos autos. De antemão, da análise de todo o acervo, observa-se que a parte autora apelante não logrou demonstrar que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. A propósito, na presente lide discuti-se a ilegalidade dos juros cobradas nas faturas do cartão de crédito utilizado pela apelante, que entendeu ser abusivos. Assim, no caso em exame, ausente a comprovação de ofensa a atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela apelante demonstra a ocorrência de mero aborrecimento, transtornos do dia a dia, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUPOSTA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputálos como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. (N.U 1015429-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).” (N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) Com a relação à tese única trazida pela autora/apelante neste recurso – teoria do desvio produtivo do consumidor -, embora os Tribunais pátrios já reconheçam pela sua aplicação e consequente reconhecimento da obrigação de indenizar por danos morais, tal circunstância não dispensa a necessidade de comprovação da ocorrência no caso específico. Assim, sem qualquer suporte probatório no caso dos autos, de ser rejeitada. Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral. Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista fixados na sentença primeva no patamar máximo permitido por lei. Reiterando apenas, que fica suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

É como voto."

Ainda que a autora embargada alega que tentou quitar a dívida junto à Administradora e que o comportamento desidioso desta em agilizar os procedimentos, além de não ter sido comprovados nos autos, tal comportamento foi mero aborrecimento.

Além do fato que a embargante aderiu ao contrato e teve acesso a todas informações relativas à modalidade do referido empréstimo.

Dessa forma, ausente qualquer contradição na parte do acórdão em relação aos pontos levantados pela autora embargante.

Quanto à irresignação do Embargante CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, em relação à omissão do acórdão ao não analisar o pedido da impugnação à gratuidade da justiça deferido a autora ora embargante, razão lhe assiste.

De fato o Acordão proferido pela colenda 2ª Câmara Cível, não analisou o referido pedido, no entanto, analisando os autos é possível extrair que o julgador singular deferiu os benefícios da justiça gratuita diante do contexto fático dos autos e dos documentos apresentados pela parte postulante, ato este que se deu em decisão liminar (id. 102724522 ).

Desse modo, como o magistrado ao analisar a peça vestibular deferiu os benefícios da justiça gratuita ào Autor/Apelante caberia a Administradora de Cartões de Crédito- CALCARD ora Embargante quando da contestação apresentar impugnação, o que não fez, vindo a fazê-lo somente em sede de contrarrazões recursais.

Assim, embora o atual Código de Processo Civil estabeleça no artigo 100 que a impugnação pode ser oferecida em contrarrazões, tal disposição somente se aplica na hipótese em que o beneficio tenha sido concedido na sentença ou requerido na peça recursal, o que não é o caso dos autos.

A corroborar o exposto acima, se faz mencionar o entendimento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A forma procedimental de impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça dependerá da forma como o pedido foi elaborado: pedido na petição inicial, impugnação na contestação; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido no recurso, impugnação nas contrarrazões; pedido superveniente por mera petição ou elaborado por terceiro, por petição simples no prazo de quinze dias.

Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devia impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível”. ( in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 160). (Grifei).

Também por esse prisma é o entendimento dos respeitáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que perfilham o mesmo pensar, ao asseverarem que:

“ Momento da impugnação. Deve ser feita na resposta da peça na qual foi feito o requerimento – portanto, se o pedido foi feito na petição inicial, a impugnação deve vir na contestação; se feito na contestação, a impugnação deve vir na réplica e assim por diante. Se se tratar de pedido superveniente ou feito por terceiro, deverá seguir em petição simples”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 479). (Grifei).

Nesse contexto, não conheço da impugnação ofertada pela empresa Apelada ante a ocorrência da preclusão.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Com estas considerações, ACOLHO os embargos de declaração da CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, sanando a omissão, porém sem efeitos infringentes e de consequência REJEITO os Embargos da GABRIELA ROCHA PRIANTE

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022